Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-82.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012040-82.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSALINO GOMES - CPF: 795.819.191-04 (RECORRENTE), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SINVAL MEDEIROS DE SALES (VÍTIMA), AILTON SOUZA LIMA - CPF: 482.341.331-87 (ASSISTENTE), CARLOS ALCINO DE MIRANDA - CPF: 621.203.871-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE -
PRELIMINARMENTE
1.
NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA
– EXAME PERICIAL NÃO JUNTADO NOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – TENTATIVA BRANCA – MATERIALIDADE AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL – ART, 167 DO CP – PRESENÇA DE MATERIALIDADE –
MÉRITO
. 2.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– FATO NÃO É CRIME – AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DO APELANTE QUE NÃO SE LIMITOU A AGRESSÕES VERBAIS – 3.
DES
PRONÚNCIA

–
DESCLASSIFICAÇÃO
– AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 3.1.

PRESCRIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO – NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – 4.
DESQUALIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 5
.

PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. O art. 167 do CPP assevera que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito, acaso desaparecidos os vestígios do crime. No caso em comento, trata-se de tentativa branca, no qual o apelante não obteve êxito em efetivamente atingir a vítima. Nos autos há testemunhas das tentativas do apelante em atingir a vítima com uma faca, suficientes, portanto, as respectivas declarações para comprovar a existência do crime.

2. Havendo prova nos autos que o apelante tentou atingir a vítima com uma faca, fato que extrapola a alegada agressão verbal recíproca
, descabe a absolvição sumária com base na alegação de o fato não constituir infração penal;

3.

A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório; portanto, inexistente eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência e, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3.1. Sendo o processo suspenso, o prazo prescricional também deixa de fluir. No caso em comento, o processo foi suspenso na data de 18/8/2009, voltando ao seu curso normal em 21/1/2021, não havendo que se falar prescrição da pretensão punitiva estatal.

4.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, por
Rosalino Gomes
, contra a sentença de Id. 93500538, em que se o
pronunciou
pela autoria do crime de Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP).

Inicialmente, o recorrente alegou
preliminar de nulidade
, ante a ausência de juntada de laudo de corpo de delito; no mérito, busca a
absolvição sumária
, sob a alegação de o fato não constituir infração penal; almeja sua
despronúncia
, por não ficar evidenciado o
animus necandi
. Se vier a ser vencido nesta tese, pugna a
desclassificação
do crime doloso contra a vida
, para o de
ameaça
com o consequente reconhecimento da prescrição punitiva estatal e, por fim, pugna pela
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil (Id. 93500548).

As contrarrazões são pelo
des
provimento

do recurso (Id. 93501018);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 98643487):

RESE — Homicídio tentado – Réu pronunciado no art 121 § 2º, II c/c art 14, II ambos do CP, para ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri – Irresignada, a Defesa pede nulidade do processo, conforme art. 564, III alínea ‘b’, com a decorrente absolvição; alternativamente, absolvição sumária nos termos do art. 415, III do CPP; ou, ainda impronunciá-lo com base no art. 414 do CPP – Inviabilidade – Ocorre que a pronúncia é um simples juízo de admissibilidade em que vige o princípio in dubio pro societate – Há indícios suficientes de autoria e demonstrada a materialidade – Imperiosa a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri — Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021